Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.

1. Em regra, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do artigo 37 da Carta Magna, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva..

2. Eventual descumprimento pela concessionária de serviços públicos do dever de distribuir energia elétrica, prestando serviços que atendam o padrão de qualidade e confiabilidade exigido pela população, nos termos de seu estatuto social, trata-se de um dever específico de agir. Logo, a responsabilidade da empresa ré deve ser aferida na órbita objetiva (art. 37, § 6o, da CF).

3. O acréscimo exagerado na medição de fornecimento de energia, algumas vezes superior à média de consumo mensal, sem demonstração de que houve alteração na rotina do consumidor, faz presumir a existência de defeito no medidor ou falha de leitura, pelo qual responde a concessionária, na forma do art. 14, do CDC, devendo o débito ser calculado com base na média das seis faturas antecedentes.

4. Esta Corte de Justiça por diversas vezes se deparou com a impugnação de faturas de energia elétrica que possuem valores exorbitantes quando comparados ao consumo médio da unidade habitacional. O entendimento adotado em vários casos é o de que cabe à CEB, no termos do art. 373, inciso II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

5. O juiz não está adstrito à prova técnica, podendo decidir em sentido contrário às conclusões do laudo pericial, desde que haja elementos suficientes para a formação de seu convencimento

6. Apelo não provido.